Tribunal: TJDFT
Processo: 0722787-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722787-49.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLINICA DA MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA REU: SOCIEDADE DE CLINICA MEDICA S/S D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por CLÍNICA DA MAMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA, com fulcro no art. 966, V e seguintes do CPC, buscando desconstituir o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível 2015.01.1.1235617 (Processo n. 0039678-67.2011.8.07.0001), movido por SOCIEDADE DE CLÍNICA MÉDICA SS em seu desfavor e contra ALFREDO IMÓVEIS LTDA e AZEVEDO IMÓVEIS LTDA. O réu, em contestação, apresenta impugnação ao valor atribuído à causa, defendendo que a quantia fixada pelo autor não corresponde ao proveito econômico pretendido na presente ação rescisória. Argumenta que o título judicial impugnado encontra-se em fase de liquidação, conforme processo no 0703118- 41.2018.8.07.0001, tendo sido apurado em prova pericial o valor a executar de R$ 19.591.232,62 (dezenove milhões, quinhentos e noventa e um mil, duzentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos), sendo esse o correto valor da causa. Salienta, outrossim, que, caso não seja esse o entendimento do órgão colegiado, deve ser utilizado o valor atualizado da causa na ação original, que perfaz a quantia de R$ 7.083.496,82 (sete milhões, oitenta e três mil, quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos). Nesse contexto, sustenta que o depósito realizado nos autos pela parte autora foi insuficiente, pois baseado em parâmetro inferior ao proveito econômico pretendido. Em réplica, a autora informa que a decisão interlocutória que homologou os cálculos elaborados pelo perito foi impugnada mediante agravo de instrumento no qual houve o deferimento da liminar para suspender a tramitação da liquidação de sentença, destacando o em. Relator que “o laudo do expert é demasiadamente imprestável a se estabelecer um quantum indenizatório que corresponda à realidade definida na sentença transitada em julgado”. Afirma, outrossim, que o valor incontroverso definido em decisão interlocutória e suportado pela autora foi de R$ 1.635.017,14 (um milhão, seiscentos e trinta e cinco mil, dezessete reais e quatorze centavos), devendo ser esse o valor atribuído à causa. É o breve relato dos fatos. DECIDO De acordo com os arts. 291 e 292 do CPC, cabe ao autor atribuir valor à causa, que poderá ser corrigido pelo juiz, de ofício e por arbitramento, quando verificar que o montante apontado não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo demandante. Ainda nos termos da lei processual civil em vigor, art. 293 do CPC, “o réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas”. Passo, desse modo, a apreciar a questão. De acordo com jurisprudência pacífica do STJ, em regra, o valor da causa na ação rescisória deve corresponder ao quantum atribuído à causa originária, atualizado monetariamente, a não ser que haja discrepância entre o valor da causa originária e o benefício econômico almejado na ação rescisória, situação em que este último deve prevalecer. Registram-se os seguintes julgados, verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO COM A RESCISÃO DO ACÓRDÃO. 1. Ação rescisória, por meio da qual se objetiva a rescisão de acórdão que declarou a ocorrência de prescrição intercorrente nos autos de ação de execução no 0023958-18.1994.8.12.0001, que tramitou perante o TJ/MS. 2. Ação rescisória ajuizada em 01/12/2015. Impugnação ao valor da causa apresentado em 13/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 30/11/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir qual o valor da causa deve ser atribuído à ação rescisória ajuizada pela recorrida (advogada do exequente - BANCO DO BRASIL - na ação executiva em que proferido o acórdão que se pretende rescindir). 4. O valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente. Havendo, porém, discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer esse último. Precedentes. 5. O que prepondera para fins de fixação do valor da causa na ação rescisória é o proveito econômico pretendido com o ajuizamento da demanda, aferível a partir do pedido que nela foi formulado, não importando se quem a propôs fará jus, excepcionalmente, a apenas uma parte desse benefício. 6. Na hipótese vertente, inviável que se considere apenas o benefício econômico que obteria a autora da rescisória (à época patrona do BANCO DO BRASIL) com a rescisão do julgado, qual seja, o valor relativo aos honorários advocatícios a que faria jus na hipótese de procedência da ação de execução. É que, acaso procedente a ação rescisória ajuizada pela recorrida, com a efetiva rescisão do acórdão que pronunciou a prescrição intercorrente, tal fato implicaria na retomada da própria ação de execução proposta pelo BANCO DO BRASIL, alcançando expressão econômica muito superior à indicada. 7. Há de ser reformado, portanto, o acórdão recorrido, a fim de julgar procedente o incidente de impugnação apresentado pelo recorrente, reconhecendo que o proveito econômico almejado pela autora da rescisória (ora recorrida), para fins de estipulação do valor da causa, corresponde ao próprio valor perseguido na ação executiva originária, atualizado monetariamente. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1811781/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020). Grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. AÇÃO ORIGINÁRIA. BENEFÍCIO ECONÔMICO OBTIDO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO Á LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso especial, inovando questões não suscitadas anteriormente (EDcl no AgRg no REsp 1660712/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018). 2. O valor da causa em ação rescisória, em regra, deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente, exceto no caso em que sabe-se o montante do benefício econômico obtido, ocasião que deve prevalecer este último. Precedentes 3. Como é cediço, a alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284/STF. 4. Agravo não provido(AgInt no AREsp 1270210/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019). Grifo nosso. Na situação concreta, atribuiu-se à causa originária o valor de R$ 5.523.618,14 (quatro milhões, quinhentos de vinte e três mil, seiscentos e dezoito reais e catorze centavos), quantia que, à evidência, não representa o proveito econômico pretendido na presente demanda rescisória. Pelo que se extrai dos autos, o êxito dos autores na demanda originária foi apenas parcial e a condenação imposta aos réus, relativa aos danos materiais, foi submetida à liquidação por arbitramento, nos termos do voto do em. Relator, verbis: Esteado nos argumentos alinhados, provejo parcialmente o apelo formulado nos autos do processo no 2015.01.1.123561-7tão somente para, reformando parcialmente a sentença, condenar as apelantes, solidariamente, a pagar à apelada: i) os valores efetivamente desembolsados em pagamento aos aluguéis e encargos locatícios, conforme se apurar em sede de liquidação de sentença por arbitramento; ii) os valores que despendera na reforma do imóvel com a aquisição de materiais de construção, serviços e mão-de-obra, aluguel de equipamentos e aquisição de materiais em geral, conforme apurado em liquidação de sentença por arbitramento. Em consulta aos autos da Liquidação por Arbitramento no 0703118-41.2018.8.07.0001, constata-se que ainda não se apurou o valor devido, pois o laudo pericial homologado em juízo foi invalidado pela 1a Turma Cível deste Tribunal, no julgamento do AGI no 0719461-81.2019.8.07.0000, tendo o órgão colegiado decidido por nova realização dos cálculos. Nesse contexto, não há como acolher a tese do réu de que o valor da causa deve ter por parâmetro o valor atualizado da causa de origem ou a quantia apurada em laudo pericial no processo de liquidação de sentença. Se o proveito econômico não pode ser estabelecido com exatidão, considera-se como o valor da causa a quantia incontroversa, conforme, inclusive já decidiu o STJ, verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO RESCISÓRIA - IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - EQUIVALÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO - VALOR INDEFINIDO - MONTANTE INCONTROVERSO - IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. 1. O valor da causa rescisória não será o da ação originária quando esse não for o proveito econômico a ser auferido. 2. Quando incerto o proveito econômico, deve ser tomado por valor da causa o montante incontroverso apontado pela parte. 3. Impugnação parcialmente acolhida. (Pet 6.833/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe 21/02/2014) Nada obstante, na situação específica dos autos, o valor incontroverso não é aquele indicado na inicial. Com efeito, infere-se da leitura dos autos de liquidação que o juízo reconheceu como incontroverso o débito no valor de R$ 3.172.081,77 (três milhões, cento e setenta e dois mil, oitenta e um reais e setenta e sete centavos), por decisão proferida em 23 de setembro de 2019, poucos dias antes, portanto, da propositura da presente ação rescisória (21 de outubro de 2019), nos seguintes termos: “Quanto ao pedido de reconsideração de ID n. 43545975 e agravo de instrumento interposto pela parte credora, verifico que efetivamente houve o reconhecimento, pelo devedor, e também pelo Exmo. Relator do AGI n.0720320-34.2018.8.07.0000 acerca do valor incontroverso do débito, no valor de R$1.396.729,68 (hum milhão, trezentos e noventa e seis mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos), pago pelo devedor, e, assim, como na impugnação ao laudo pericial, ID n. 33929369 (que anexa o laudo do assistente pericial no valor de R$ 43549435), houve nova manifestação da parte ré, onde se reconheceu um débitode R$ 3.172.081,77 (três milhões, cento e setenta e dois mil, oitenta e um reais e setenta e sete centavos), há uma dívida assumida pela parte ré e em aberto de R$ 1.775.352,09 (um milhão, setecentos e setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e dois reais e nove centavos). Grifo nosso. Verifica-se, pois, que o valor atribuído à causa pela parte autora não representa o proveito econômico pretendido na presente ação rescisória, haja vista o reconhecimento do débito nos autos de origem em valor bastante superior. Feitas essas considerações, impõe-se o acolhimento parcial da impugnação apresentada pelo réu. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao valor da causa apresentada na contestação para arbitrá-la em R$ 3.172.081,77 (três milhões, cento e setenta e dois mil, oitenta e um reais e setenta e sete centavos). Preclusa esta decisão, fica a autora intimada a recolher o depósito complementar, nos termos dos artigos 293 e 968, II, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Deixo de determinar a complementação das custas iniciais, tendo em vista que já recolhido o valor máximo - ID 12112762. Intime-se. Brasília, 07 de dezembro de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator